Tribunal: STF
Processo: ARE 1525458
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mirley Martins Garcia Antonini, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRETENSA APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. PERÍODOS EM READAPTAÇÃO EXERCIDOS COMO RECEPCIONISTA NA CASA DO PROFESSOR. AMBIENTE TOTALMENTE ALHEIO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO E A HABILITAÇÃO DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. "1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3.772 e do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, e também do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (DPro n. 001/2012 - PGE/GAB), os períodos em que o professor se encontra em readaptação, independentemente das funções que exercer, devem ser computados no tempo de contribuição para fins de aposentadoria especial, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. [...]" (TJSC, Apelação n. 5000052-32.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 27-04-2023). A fim de adequar a prática administrativa à jurisprudência, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu a Determinação de Providência (DPro) n. 001/2012 - PGE/GAB, prevendo o cômputo dos "períodos em que o servidor ocupante do cargo efetivo de professor permaneceu na situação de readaptação ou em atribuição de exercício, independentemente das funções exercidas, desde que desenvolvidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades", ou "aos servidores públicos detentores do cargo efetivo de professor, quando readaptados ou em atribuição de exercício, sejam atribuídas funções de caráter pedagógico, condizentes com sua habilitação profissional". [...]". (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0021202-72.2010.8.24.0023, da Capital, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16-04-2019). RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. RECLAMO DO ENTE MUNICIPAL PREJUDICADO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. art. 5º, 37, § 13º, e 40, § 5º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria especial de professor. Requisitos. Cômputo do tempo de exercício de mandato classista como de efetivo exercício. 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1484659 AgR-ED, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.9.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1487076 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 10.6.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente